Tribunal: TJDFT
Processo: 0731603-69.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731603-69.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: S. M. E. D. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: BIANCA MOREIRA LUCAS D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL LTDA. O patrono da apelante, ao tempo em que informada a renúncia ao mandato, requer a intimação do mandante para que nomeie sucessor. Indefiro o pedido, visto que a providência incumbe ao advogado, que, pelo que se infere dos autos, já foi adotada (CPC, art. 112). Assim sendo, aguarde-se por 30 (trinta) dias. Após, sem manifestação, intime-se pessoalmente a apelante para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 485, III, parágrafo primeiro, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator